Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728285-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0712926-12.2019.8.07.0009 ajuizada em face de FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA, ora agravado, condicionou a remoção do bem objeto da medida do território do Distrito Federal, do decurso do prazo de purga da mora. Nas razões (ID 13423814), sustenta o agravante que o Decreto-Lei 911/69 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiriam que o período para a purgação da mora teria início com a apreensão do bem, de modo que, após o decurso do prazo de cinco dias a contar da concessão da medida liminar, em não sendo quitada a integralidade da dívida pendente, consolidar-se-iam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, o qual poderia usar, gozar e dispor da coisa. No sentido, aduz que a decisão agravada, ao impedir a remoção do bem da comarca sem a anuência do juízo limitaria e impediria os efeitos do próprio Decreto-Lei 911/69. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento “a fim de que seja retificada a liminar para reconhecer como termo inicial para o prazo de purga da mora a data da apreensão, bem como que haja a previsão expressa da consolidação da posse com o decurso do prazo para pagamento” (ID 13423814, p. 11). Juntou documentos aos ID’s 13423814, 13423815 e 13425045. Preparo regular ao ID 13423816. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Verifica-se que o agravado firmou com a agravante contrato de financiamento bancário para aquisição de bem em alienação fiduciária no valor de R$ 46.043,54, a ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.341,05, com vencimento final em 13/05/2023, celebrado em 13.52019, para a aquisição do veículo VW/Gol Urban Completo 1.0, cor preto, placas PBS-1371, ano 2020, Renavam 01192347193, chassi 9BWAG45U6LT007045. Em razão do inadimplemento do agravado a partir de 13.6.2019, a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão do referido veículo, com pedido liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69 (ID 13423815, pp. 2/4) Apreciando o feito, o juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo. Além disso, definiu que, durante o prazo para a purga da mora, não poderia o bem ser removido para outra unidade da federação. A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO [ ]” (ID 13423815, pp. 43/45 – g.n.) O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu art. 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor fiduciário, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o que a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então, em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cediço que a interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não se traduzir em determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes. No caso vertente, a decisão agravada bem define que a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de “purga da mora”, o qual, por óbvio, corresponde ao período de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Segundo se constata da certidão do oficial de justiça acostada à p. 48 do ID 13423815, datada de 10.12.2019, sequer foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco a intimação do devedor. Em outras palavras, não localizado o veículo, não intimado o devedor FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA. Em consulta aos andamentos processuais do processo de origem n° 0712926-12.2019.8.07.0009, verifica-se a expedição de novo mandado de intimação em 12.12.2019, sem notícias de cumprimento. Dessa forma, não sendo possível, no presente momento processual, definir o início do prazo definido pelo art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69, não há que se falar em consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária em favor do agravante, de maneira que a restrição imposta pelo juízo a quo se restringe à permissão que se extrai do § 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora